Tribunal: TJSP
Processo: 2187578-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE rejeitada - Cédula de Crédito Bancário (Confissão e Renegociação de Dívida) – Título executivo líquido, certo e exigível – Documento considerado título executivo, nos termos do art. 28, da Lei n°. 10.931/04 e da Súmula 14 do E. TJSP – Evolução da dívida demonstrada na planilha – Decisão mantida – Recurso improvido.